Tribunal: TJSP
Processo: 1008476-22.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Extinção da ação sem julgamento de mérito – Recurso do autor – Ilegitimidade de parte – Espólio não possui legitimidade para propor ação possessória contra coerdeiro – Inadequação da via eleita – Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008476-22.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes LUIZ
ROBERTO DA SILVA (ESPÓLIO), ANELITA DE BARROS NOBERTO
(ESPÓLIO) e ADALBERTO DE BARROS NORBERTO (INVENTARIANTE), é
apelado ROBERTO LUIZ DE BARROS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008476-22.2017.8.26.0161 -Voto no 27056
2
VOTO No:
27056
APELAÇÃO:
1008476-22.2017.8.26.0161 (Processo Digital)
COMARCA: DIADEMA 2a VARA CÍVEL
APTES.:
LUIZ ROBERTO DA SILVA (ESPÓLIO) E OUTROS
APDO.:
ROBERTO LUIZ DE BARROS SILVA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Extinção da ação sem julgamento
de mérito
Recurso do autor
Ilegitimidade de parte
Espólio
não possui legitimidade para propor ação possessória contra
coerdeiro
Inadequação da via eleita
Sentença ratificada, nos
termos do art. 252 do RITJSP
Honorários recursais devidos

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de
fls. 178/179, cujo relatório é adotado, que julgou extinta, sem julgamento de mérito, ação
de reintegração de posse, reconhecendo a carência de ação (ilegitimidade de parte) do
espólio para o pedido possessório em face do co-herdeiro réu, atribuindo aos autores o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária concedida.
Apela o espólio autor (fls. 185/193), alegando ser nula a sentença,
por ausência de fundamentação e afronta aos incisos II e IV do §3o do artigo 1.010 e inciso
VI do artigo 485, do CPC. Argumenta que o espólio, representado pelo inventariante,
ostenta legitimidade para propor reintegração de posse contra herdeiro que comete esbulho,
enquanto detentor apenas de uma cota equivalente a 1/8 do imóvel invadido.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser a parte beneficiária da
gratuidade judiciária e respondido a fls. 197/200.
É o relatório.
2.- Sem razão o apelante.
Na hipótese, a r. sentença, bem fundamentada, avaliou com precisão
os elementos probatórios dos autos bem como as alegações das partes, dando ao caso o
deslinde necessário, in verbis:
“O pedido é possessório e real (imissão na posse). Com rigor, os espólios
não são parte legítimas para exercer posse, mas apenas os herdeiros.
Espólio é o conjunto de direitos e obrigações do falecido, uma
universalidade abstrata que não exerce a posse de fato sobre coisa alguma.
A se admitir o provimento, quem tomará posse do imóvel? O espólio é
uma abstração, um feixe de direitos e obrigações. Ainda que se admita que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008476-22.2017.8.26.0161 -Voto no 27056
3
o inventariante o represente, a posse efetiva do imóvel seria transferida de
um herdeiro (o réu) a outro (o inventariante). Essa é a situação fática que
resulta de um pedido sucessório.
Compreende-se que o inventariante vem agir em nome dos interesses dos
demais herdeiros (excluído o réu que se encontra na posse exclusiva de
uma das edificações do imóvel), mas não há como deferir a posse do
imóvel em favor do espólio e contra um de seus herdeiros, pois o co-
herdeiro réu também tem direito à posse.
O réu exerce a posse no mesmo "título" que pretendem exercer os espólios
(com rigor, o inventariante), pois é tão coproprietário como os demais.
Daí que a melhor solução para tal litígio passa pela indenização pelo uso
exclusivo da coisa comum ou pelo exercício da composse, mas que deve
ser requerido por quem, de fato, quiser ter a posse comum do bem. Isso
porque os coproprietários podem exercer a composse, mas não podem
impedir a posse do outro co-herdeiro.
Do exposto, julgo os autores carecedores de ação (ilegitimidade de parte)
para o pedido possessório em face do co-herdeiro réu. Arcarão os autores
com honorários de 10% do valor atualizado da causa, exigíveis apenas na
forma do art. 98, §3o, CPC, para a parte que for beneficiária da
gratuidade.” (fls. 178/179)
O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso VI, estabelece
que:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Como bem destacado na r. sentença, não possui o espólio
legitimidade para propor ação possessória contra co-herdeiro. Apenas os co-herdeiros
possuem tal legitimidade, conforme dicção dos artigos 1.784 e 1.791, parágrafo único, do
Código Civil.
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos
herdeiros legítimos e testamentários.
Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários
sejam os herdeiros.
Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à
propriedade e posse da herança, será indivisível, e regularse-á pelas
normas relativas ao condomínio.
Em caso de posse exclusiva, podem os demais herdeiros requerer a
composse ou o arbitramento de aluguel, não podendo, entretanto, o coerdeiro ser
totalmente excluído da posse em favor dos demais herdeiros, uma vez que também tem
direitos dobre a universalidade de bens que compõe o espólio.
Nesse sentido o julgado desta C. Corte:
*Reintegração de posse Imóvel residencial urbano Pretensão ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008476-22.2017.8.26.0161 -Voto no 27056
4
por espólios, sob o fundamento de que a ré, convivente de um dos
herdeiros dos autores da herança, ocupa o imóvel a título de comodato e se
recusa a demover-se da posse depois de notificada da denúncia do
comodato Posse, no entanto, exercida pela ré e o falecido convivente
posterior à morte dos autores da herança Comodato entre os autores da
herança e a ré não caracterizado Morte que abre a sucessão no mesmo
instante e transmite a propriedade e a posse aos herdeiros Condomínio e
composse entre os herdeiros Ilegitimidade "ad causam" dos espólios
para ocupar o polo ativo de ação de reintegração de posse

Comodato, se existente, entre condôminos/compossuidores Processo
extinto, sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do novo CPC)
Recurso prejudicado e ônus de sucumbência invertidos. *Terceiro
interessado Inconformismo diante de sentença nos autos de embargos de
terceiro Sentenças independentes na ação possessória e nos embargos
Falta de interesse recursal Recurso não conhecido. *Agravo interno
Decisão monocrática do relator sorteado Acolhimento de embargos de
declaração contra acórdão que julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito Acórdão sobre matéria de ordem pública e condições da ação
Ilegitimidade "ad causam" no polo ativo cognoscível de ofício Vício no
voto condutor do acórdão, que pronunciou matéria sobre a qual não
puderam se manifestar os autores Julgamento colegiado anulado com o
acolhimento dos embargos de declaração e oportunidade aos demandantes
de se manifestarem sobre a matéria Julgamento do recurso de apelação
retomado Agravo interno prejudicado.1
Assim, ante a ausência de legitimidade do espólio para propositura
da ação, a sentença merece ser mantida, tal como lançada.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente fundamentada,
houver de mantê-la.
Desse modo, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mantida a sentença apelada, com fundamento no art. 85, § 11, do
CPC, majora-se o quanto fixado na sentença a título de honorários advocatícios
sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça
concedida ao espólio apelante.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
1 TJSP; Apelação Cível 1032681-24.2015.8.26.0602; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro:
23/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008476-22.2017.8.26.0161 -Voto no 27056
5
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator